Tribunal: TJDFT
Processo: 0746368-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746368-59.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: NARCIZA ANNA NETA DE QUEIROZ DESPACHO Não há pedido liminar no recurso. À agravada-devedora para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 22 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora